Tribunal: TJMT
Processo: 0000393-09.2019.8.11.0023
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000393-09.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO CLAUDINEI FAVATO - CPF: 513.008.779-87 (APELANTE), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), VIVIANE DA SILVA MELO - CPF: 519.052.052-87 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO SOUSA BARBOSA - CPF: 818.967.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000393-09.2019.8.11.0023

APELANTE: JOAO CLAUDINEI FAVATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE. ANPP. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) é nula a prova decorrente de busca domiciliar por desvio de finalidade; (ii) há nulidade pela ausência de proposta do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP; (iii) é devida a exclusão da agravante da reincidência; (iv) é cabível a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca domiciliar foi regularmente autorizada por decisão fundamentada, no contexto de investigação complexa, sendo legal a apreensão de armas e munições.

4. A ausência de proposta de ANPP foi devidamente fundamentada, nos termos do art. 28-A, § 2º, II, do CPP.

5. O trânsito em julgado da condenação anterior é posterior ao fato ora julgado, afastando a reincidência (CP, art. 63), devendo incidir apenas a atenuante da confissão espontânea.

6. A pena foi redimensionada para 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto.

7. O reconhecimento da circunstância judicial da culpabilidade impede a substituição da pena privativa por restritiva de direitos.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação parcialmente provida. Teses de julgamento: “1. É legal a busca e apreensão domiciliar realizada no contexto de investigação criminal complexa, ainda que resultem provas de crime distinto, desde que haja decisão judicial fundamentada e conexão com os fatos investigados. 2. É legítima a negativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com base em conduta criminal habitual. 3. Para a caracterização da reincidência, exige-se que o novo delito seja praticado após o trânsito em julgado da condenação anterior (CP, art. 63).”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LIV; CPP, arts. 240, § 1º, 303, e 28-A, §§ 2º e 14; CP, arts. 59, 63, 33, § 2º, alínea “c”, e 44, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 848.928/SP, 6ª Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no HC 761.109/MG, 5ª Turma, j. 07/02/2024; STJ, HC 767.701/SP, 6ª Turma, j. 15/02/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000393-09.2019.8.11.0023

APELANTE: JOAO CLAUDINEI FAVATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
João Claudinei Favato
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática dos crimes de
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
e
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
, previstos no art. 12,
caput
, e no art. 16,
caput
, ambos da Lei nº 10.826/2003.

Em sede preliminar, a defesa suscita nulidade da prova obtida mediante busca e apreensão executada com desvio de finalidade (
fishing expedition
) e em razão da ausência de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

No mérito, pleiteia:
(i)
o afastamento da valoração negativa da culpabilidade;
(ii)
o recorte da agravante da reincidência;
(iii)
a fixação do regime inicial aberto; e
(iv)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto, posicionamento reiterado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000393-09.2019.8.11.0023

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (Preliminar de nulidade da busca domiciliar por desvio de finalidade)

A defesa alega a nulidade das provas obtidas durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do apelante, ao argumento de que a diligência foi executada com desvio de finalidade (
fishing expedition
), por ausência de correlação entre a medida judicial e os elementos colhidos no curso do procedimento.

O juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, ao analisar a preliminar suscitada em sede de memoriais, rejeitou-a, nestes termos:

“
No que se refere à preliminar de nulidade dos elementos obtidos na busca domiciliar pela procura especulativa e ausência de correlação com a finalidade estas não merecem prosperar, na medida em que de conformidade com o artigo 12 da lei de armas constitui crime possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa, cuja pena é a de detenção de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Cumpre-nos ainda esclarecer que o delito de posse de arma de fogo e munição trata-se de
crime permanente
, e um dos seus efeitos é a possibilidade de prisão em flagrante a qualquer momento
”.

Conforme apontado pela defesa em suas razões recursais, o mandado de busca e apreensão domiciliar foi expedido no contexto de investigações vinculadas à denominada
Operação Caporegime
, deflagrada no Inquérito Policial nº 005/2016 e destinada à apuração da suposta prática dos crimes de organização criminosa, extorsão, tentativa de homicídio, lavagem de capitais e delitos contra a ordem tributária e financeira.

Nesse cenário, a medida de busca e apreensão foi regularmente autorizada por decisão judicial fundamentada, no bojo de investigação complexa, que, por sua própria natureza, demanda atuação probatória abrangente, mas sempre dentro dos marcos constitucionais e legais.

Durante o cumprimento da ordem judicial, o apelante foi encontrado em situação de flagrante delito, diante da posse irregular de armamentos e munições, inclusive de uso restrito, o que, por si só, afasta a suposta ilicitude da diligência, nos termos do 303
[1]
do Código de Processo Penal.

Outrossim, segundo dispõe o artigo 240, § 1º, do CPP, a busca domiciliar é cabível, dentre outras hipóteses, para “
apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso
”, bem como para “
descobrir objetos necessários à prova da infração ou à defesa do réu
”.

Por conseguinte, afigura-se desnecessária a existência de autorização específica para cada objeto individualizado, desde que a medida guarde pertinência com a investigação.

No caso
sub examine
, o mandado autorizava expressamente a apreensão de documentos, objetos (agendas, cadernos, anotações, recibos, mídias eletrônicas etc.)
ou qualquer elemento de convicção que tenha relação com os ilícitos investigados
, o que inclui armas e munições, considerados instrumentos típicos dos delitos de organização criminosa e tentativa de homicídio, contexto no qual tramitava a investigação originária.

Nessa senda, não há falar em “pescaria probatória”, mas de diligência cautelar legítima, devidamente autorizada, vinculada à investigação formal e executada dentro dos limites da legalidade.

Dessa forma, afasto a preliminar suscitada.

VOTO (Preliminar de nulidade pela ausência de proposta de acordo de não persecução penal - ANPP)

A defesa suscita a nulidade processual decorrente da ausência de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e da não remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 28-A, § 14º
[2]
, do Código de Processo Penal.

Na audiência de instrução e julgamento, realizada em 6 de novembro de 2024, o Ministério Público ofertou Acordo de Não Persecução Penal exclusivamente ao corréu Antônio Sousa Barbosa, o qual o aceitou e, por essa razão, não participou da instrução criminal:

“
Anterior à realização da oitiva das testemunhas em juízo, o representante do Ministério Público constatou a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP)
ao acusado Antônio Sousa Barbosa
, demonstrando evidente interesse, e após foi
dispensado da solenidade
pelo Juízo
. (...)
As partes nada requereram na fase do art. 402 do Código de Processo Penal
”.

Em sede de memoriais, a defesa do réu
João Claudinei Favato
– não beneficiado com a proposta – insurgiu-se contra as justificativas apresentadas, argumentando que “
o MPE deixou formalmente de oferecer proposta de ANPP ao Defendente, alegando, antes do início oficial do ato, suposta reincidência com base na mera existência do Processo Executivo de Pena n. 2000022-06.2022.8.11.0023, o qual, encontra-se, inclusive,
arquivado definitivamente
, ante a extinção da punibilidade do peticionário por indulto
”.

De acordo com a peça defensiva, o apelante preenche todos os pressupostos de admissibilidade estabelecidos no artigo 28-A
[3]
do Código de Processo Penal, sendo, diversamente do sustentado pelo Ministério Público Estadual, primário, visto que a condenação utilizada para lhe atribuir a condição de reincidente somente transitou em julgado em data posterior ao cometimento do delito ora em exame
[4]
.

Ao apreciar a preliminar arguida pela defesa nos memoriais, o juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo rechaçou-a, em decisão assim exarada:

“
Quanto à preliminar de nulidade pela ausência de motivação para o não oferecimento de acordo de não persecução penal esta não merece acolhida vez que a certidão
inserida no id. 174718005, apontam
conduta criminal habitual
em desfavor do acusado, razão pela qual certamente o Parquet não lhe ofereceu a benesse da ANPP e por tais razões afasto a preliminar arguida
”.

Como é consabido, o
acordo de não persecução penal
não constitui direito subjetivo do acusado, sendo que a avaliação quanto ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal compete ao Ministério Público, titular da ação penal, que pode recusar fundamentadamente a sua propositura.

Conforme dispõe o § 2º, inciso II, do art. 28-A, do Código de Processo Penal, é obstado o oferecimento do ANPP ao investigado
reincidente

ou

se houver elementos probatórios que indiquem
conduta criminal habitual
, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas.

Não obstante a defesa se alicerce na inexistência de reincidência –
o que, de fato, corresponde à realidade
– segundo consta na sentença
[5]
, não foi essa a justificativa utilizada pelo Ministério Público para a recusa, mas a
conduta criminal habitual
.

Sobre tal aspecto, não há ilegalidade manifesta, visto que se trata de conceito amplo, que engloba inclusive ações penais em curso, conforme se extrai da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
No caso em exame, o acórdão recorrido registrou que o acusado não preenchia os requisitos para a obtenção do benefício, uma vez que respondia a outras ações penais pela prática de crime idêntico, a indicar sua
conduta criminal habitual
” [STJ. AgRg no AgRg no AREsp 2621565 / ES. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. 6ª Turma. Julgado em: 18/2/2025. DJe: 24/2/2025].

“
No caso, a presente ação penal é decorrência de outra ação penal em trâmite pelos crimes de corrupção passiva e organização criminosa, a evidenciar
conduta criminosa habitual
” [STJ. AgRg no AREsp 2266506 / SP. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. 5ª Turma. Julgado em: 15/8/2023. DJe: 18/8/2023].

No
decisum
, embora o juízo tenha concordado com o posicionamento adotado pelo
Parquet
, nada mencionou quanto à remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público
[6]
, conforme expressamente requerido pela defesa.

Quanto à questão, “
a recursa ministerial ao oferecimento do ANPP, fundamentada na gravidade concreta do crime e na habitualidade criminosa do réu, encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, não se justificando a remessa ao Procurador-Geral de Justiça
” [STJ. EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2741078 / PR. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 6/5/2025. DJe: 14/5/2025].

De todo modo, embora a jurisprudência/doutrina não tenha se debruçado especificamente sobre a matéria, entendo que a questão foi submetida à apreciação do Órgão Superior do Ministério Público Estadual, no bojo do presente recurso de apelação criminal, por intermédio do parecer exarado pela 9ª Procuradoria de Justiça, ocasião em que assim se pronunciou:

“
A defesa ainda suscita nulidade processual pela ausência de motivação para o não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ou pela ausência de remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do artigo 28-A, § 14º, do CPP.

Novamente sem razão.

Como se sabe, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um instrumento de discricionariedade regrada, cabível apenas quando presentes os requisitos legais e ausentes circunstâncias que desaconselhem sua aplicação.

Após análise detalhada do conteúdo dos autos, não foi localizado texto expresso especificando o fundamento detalhado utilizado pelo apelado para a não proposição do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Contudo, com base nas informações constantes dos autos e na fundamentação ministerial subsequente ao recurso, é possível inferir com segurança que o não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) decorreu das circunstâncias objetivas do caso, que envolvem:

·

A prática de crimes graves, especialmente a posse de arma de fogo e munições de uso restrito, tipificadas no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003.

·

A reincidência do apelante, circunstância que por si só obsta ou dificulta a proposta do acordo de não persecução penal (ANPP), conforme artigo 28-A, § 2º, do CPP, que autoriza o Ministério Público a deixar de propor o acordo quando presentes circunstâncias que desaconselhem sua aplicação, mesmo que não haja vedação legal absoluta.

·

A gravidade concreta da conduta, relacionada ao risco de posse de armas e munições de uso restrito representa à segurança pública, o que também constitui, por si só, um fundamento legítimo e amplamente aceito para a negativa de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Sobre a questão, a jurisprudência mais recente do c. STJ chancela esse entendimento:

·
“A gravidade concreta do delito e a presença de circunstâncias que desaconselham a aplicação da medida são fundamentos suficientes para a não proposição do Acordo de Não Persecução Penal.” (STJ, AgRg no HC 761.109/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 07/02/2024).

Além disso:

·
“A reincidência e a habitualidade delitiva são elementos suficientes para afastar a necessidade de proposta do ANPP.” (STJ, HC 767.701/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/02/2024).

Assim, embora não haja menção expressa e detalhada do fundamento na manifestação do apelado, as circunstâncias concretas do caso e a própria conduta do acusado são suficientes para justificar legalmente a negativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sem necessidade de remessa à Procuradoria-Geral de Justiça, conforme estabelece o artigo 28-A, § 14º, do CPP.

Portanto, a não proposição do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) foi legal e adequada, não havendo nenhuma nulidade processual
”
.

Diante desse contexto, inexiste nulidade a ser reconhecida, de modo que afasto a preliminar brandida.

VOTO

Superadas as questões preliminares, a defesa insurge-se contra a dosimetria da pena.

O apelante sustenta violação ao artigo 59 do Código Penal, sob o argumento de que a circunstância judicial da
culpabilidade
foi valorada com base em elementos ínsitos ao tipo penal.

O juízo
a quo
justificou a exasperação da pena-base, nos seguintes termos:

“(...)
verifica-se que o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, uma vez que foi apreendida uma enorme quantidade de armas e munições em sua residência, algumas de uso permitido e outras de uso restrito, exigindo maior reprimenda penal
(...)”.

Segundo consignado na sentença, foram localizadas na residência de
João Claudinei
: 01 (uma) arma de fogo, tipo revolver, marca Rossi, acabamento inox, modelo M851, calibre .38 especial, serial n° J142574, de uso permitido; 01 (uma) arma de fogo, tipo carabina, marca CBC/Montenegro, acabamento inoxidado, calibre 22, serial n° 1098140, de uso permitido; 01 (uma) arma de fogo, tipo caneta, marca inexistente, fabricação artesanal, calibre 22, de uso restrito; 68 (sessenta e oito) munições, calibre 38; 18 (dezoito) munições, calibre 22; e 14 (quatorze) munições, calibre 25.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a valoração negativa da culpabilidade quando evidenciada a especial reprovabilidade da conduta, a exemplo da apreensão de expressiva quantidade de armamento ou munições, conforme se depreende do seguinte julgado:

“
A apreensão de elevada quantidade de munições ((145 cartuchos de fuzil, calibre 7.62, marca CBC) efetivamente evidencia maior reprovabilidade na conduta do agente, motivo pelo qual autoriza a conclusão pela desfavorabilidade da circunstância judicial relativa à
culpabilidade
)” [STJ. AgRg no AREsp 848928 / SP. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. 6ª Turma. Julgado em: 9/2/2021. DJe: 18/2/2021].

No caso em apreço, a quantidade expressiva de munições – 100 unidades de diversos calibres –, mantidas sob a posse do agente, configura circunstância concreta que denota acentuado grau de reprovabilidade na conduta, legitimando a valoração negativa da culpabilidade.

Em relação ao recorte da agravante da reincidência, constato que a condenação anterior transitou em julgado em 10 de setembro de 2021, ao passo que o delito ora em exame foi praticado em 6 de fevereiro de 2019.

À luz do disposto no art. 63 do Código Penal, a reincidência exige que o novo crime seja cometido após o trânsito em julgado da condenação anterior, o que não se verifica no presente caso.

Diante disso, impõe-se o afastamento da referida agravante, com o consequente redimensionamento da pena na segunda fase da dosimetria.

Ultrapassadas as questões anteriores, passo à dosimetria da pena, a fim de examinar os demais pleitos recursais, notadamente o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O apelante foi condenado pelos crimes previstos nos arts. 12,
caput
, e 16,
caput
, ambos da Lei nº 10.826/2003.

Na primeira fase, mantenho a valoração negativa da culpabilidade e exaspero as reprimendas na fração de 1/6 (um sexto), fixando-as em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa para o delito do art. 12, e em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa para o crime do art. 16.

Na segunda fase, a confissão espontânea foi reconhecida, mas, em primeiro grau, acabou compensada com a agravante da reincidência. Todavia, conforme demonstrado, não se configurou a reincidência, subsistindo apenas a atenuante da confissão, razão pela qual reduzo as penas para fixá-las em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, no tocante ao art. 12, e em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, relativamente ao art. 16.

Na terceira fase, incide apenas a regra do concurso formal em que se considera a pena do crime mais grave, acrescida de fração em razão da pluralidade de delitos.

Tomando como base o crime previsto no art. 16, cuja pena foi estabelecida em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, aplico o aumento de 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Quanto ao regime inicial, embora a sentença tenha fixado o semiaberto, entendo ser suficiente a imposição do regime aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea
c
, do Código Penal.

Não obstante o
quantum
da pena permitir a substituição por restritivas de direitos, entendo que a medida não se revela adequada ao caso concreto. A expressiva quantidade de munições apreendidas, aliada à presença de artefato de uso restrito, evidencia maior gravidade na conduta, de modo que a substituição não atenderia aos fins de prevenção e repressão do delito, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal. Assim, mantenho a negativa estabelecida na sentença, afastando a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Nesse sentido:

“
A negativa de
culpabilidade
justifica o indeferimento
da substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos
” [STJ. AgRg no AREsp 2923425 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5ª Turma. Julgado em: 5/8/2025. DJe: 14/8/2025].

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
provejo parcialmente
o recurso de
João Claudinei Favato
para redimensionar a reprimenda para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime aberto, e 11 (onze) dias-multa.

É como voto.

[1]
Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

[2]
§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.

[3]
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente.

[4]
Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

[5]
Não consta nos autos manifestação expressa que indique o fundamento adotado para a não propositura do acordo de não persecução penal ao apelante. Tudo indica que a tratativa ocorreu durante a audiência de instrução e julgamento, cujo trecho correspondente não foi gravado nem disponibilizado nos autos.

[6]
§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025